Tribunal: TJDFT
Processo: 0723915-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NECESSIDADE DA UNIÃO E DO BANCO DO BRASIL CONFIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. COMPETETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. O Código de Civil, no art. 275, dispõe: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores."
2. A solidariedade passiva, inclusive em perspectiva processual, deve ser interpretada em favor do credor e não como pretende o recorrente, o que significa tanto a desnecessidade de outras pessoas figurarem no polo passivo, bem como a incompatibilidade do chamamento ao processo.
3. É facultado ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil (Pretendentes).
4. Recurso conhecido e provido.